Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória interposta por ERICA SIQUEIRA em face a acórdão da Segunda Turma Recursal. O regimento interno deste E. Tribunal de Justiça estabelece especificamente a competência deste Conselho Especial, nos seguintes termos: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador e os Secretários de Governo do Distrito Federal e os dos Governos dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nesses e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros; de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Regimental no 28, de 2023) d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal; f) o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal; g) a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados; h) o incidente de arguição de inconstitucionalidade; i) os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e às ações rescisórias de competência das Câmaras; j) a carta testemunhável relativa a recursos especial, extraordinário ou ordinário; k) a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações, para garantir a autoridade de suas decisões. II - promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos Territórios, de ofício ou mediante provocação; III - julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; IV - julgar a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função; V - julgar os recursos referentes às decisões dos membros do Tribunal nos casos previstos nas leis processuais e neste Regimento; VI - executar as sentenças que proferir nas causas de sua competência originária, podendo o relator delegar aos magistrados de Primeiro Grau a prática de atos não decisórios. VII - processar e julgar proposta de súmula sobre matéria de sua competência e de competência comum às Câmaras Especializadas; VIII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. (grifei) Em que pese o disposto no art. 59 da Lei n. 9.099/1995, a respeito de ações rescisórias nos Juizados Especiais, forçoso reconhecer que a competência para decidir sobre o cabimento ou não da presente ação é da Turma Recursal. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, a competência para resolver questões relativas às ações provenientes dos Juizados Especiais é das Turmas Recursais especializadas. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO PROVENIENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA RESERVADA À JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A competência conferida às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de ações rescisórias, definida sob o critério funcional ex ratione materiae, somente alcança pretensões rescisórias endereçadas exclusivamente a julgados advindos do próprio órgão, das Turmas Cíveis e dos Juízos de Primeiro Grau, não alcançando pretensões desconstitutivas que têm como objeto julgados oriundos dos Juizados Especiais ou das Turmas Recursais, pois não detém o Tribunal de Justiça jurisdição sobre decisões advindas desses órgãos jurisdicionais, salvo para controle de competência (RITJDFT. Art. 13). 2. A afirmação da incompetência absoluta, nos termos do artigo 113, §2o do Código de Processo Civil, importa na inviabilidade de o órgão incompetente aferir o cabimento ou não de pretensão rescisória formulada em face de acórdão exarado no âmbito de Turma Especial dos Juizados Especiais, decorrendo essa compreensão do princípio de direito processual que encerra a competência sobre a competência, assim conhecido como Kompetenzkompetenz, que significa dizer que ao juiz absolutamente incompetente resta somente a competência para declarar sua própria incompetência como último ato de sua jurisdição, ensejando que não pode, para além do postulado, praticar outros atos decisórios. 3. Aviada e endereçada pretensão rescisória que tem como objeto julgado oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais a Câmara Cível, ao órgão, não ostentando jurisdição sobre aquele órgão jurisdicional, salvo para controle de competência, somente resta afirmar sua incompetência absoluta para conhecer do pedido, declinando da competência para o órgão competente, a quem competirá promover o juízo de admissibilidade da ação, impulsionando-a como de direito, não lhe remanescente poder sequer para afirmar a carência de ação da parte autora, pois a materialização da jurisdição tem como premissa a competência. 4. Agravo regimental conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 858821, 20150020004304ARC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2015, publicado no DJe: 07/04/2015.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DECLINADA DE OFÍCIO. 1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a competência para resolver questões relativas às ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência, é das Turmas Recursais especializadas. 2. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1243926, 0700286-86.2019.8.07.0005, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2020, publicado no DJe: 06/05/2020.) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO a uma das Turmas Recursais. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004